Tribunal: TJDFT
Processo: 0745013-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE. REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL ATRAVÉS DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA.
1. O interesse processual resta verificado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
2. A prescrição afasta a exigibilidade do débito e fulmina a pretensão do direito à cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural.
3. No caso concreto, prescrita a pretensão relativa à exigência da dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor apelante quanto ao seu adimplemento, impõe-se a declaração da inexigibilidade do débito.
4. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme estabelece o artigo 43, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A inclusão de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívida já prescrita em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, inclusive através da plataforma SERASA LIMPA NOME, configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor.
6. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
7. Apelação conhecida e provida.